Tribunal: STF
Processo: HC 259286
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Manutenção da prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade em concreto do delito. Garantia da ordem pública. Fuga do distrito da culpa. Aplicação da lei penal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Guilherme Carrier Marques contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 215.934/SP (evento 11).



    O paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal (evento 13).



    No presente writ, a Defesa sustenta a falta de fundamentação idônea para a manutenção da constrição cautelar, porquanto pautada na gravidade em abstrato do delito. Alega a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente. Defende a suficiência das medidas cautelares diversas. Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 11): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, MODUS OPERANDI E PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA CONTEMPORANEIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é medida de natureza excepcional que exige demonstração concreta de necessidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    2. No caso, a custódia preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, demonstrada pelo modus operandi altamente reprovável: o agravante, agindo em concurso de agentes, emboscou a vítima em frente à sua residência, utilizando arma de fogo e veículo para surpreendê-la, efetuando diversos disparos à curta distância, resultando em morte violenta. Além disso, a motivação torpe, ligada a vingança pessoal, e a fuga após o cometimento do crime reforçam a periculosidade social do agente, indicando risco efetivo de reiteração delitiva e abalo à ordem pública, justificando a medida extrema nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    3. A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada, constitui fundamento idôneo para justificar a manutenção da segregação cautelar, conforme entendimento consolidado nesta Corte e no Supremo Tribunal Federal. 



    4. A ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, razão pela qual é inviável o exame direto nesta instância superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    5. Demonstrada a necessidade da medida extrema, é incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. 



    6. Agravo regimental não provido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    No caso, ao decretar a prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau assentou que (evento 13):



     “Existem provas que dão conta da existência do crime e indícios suficientes da autoria, seja pelos laudos periciais juntados aos autos e também pelo relato testemunhal apresentado. 



    As testemunhas apontaram que Guilherme estava na condução do veículo e Kleberson foi quem efetuou os disparos. 



    Ademais, os réus são acusados de terem praticado crime de homicídio qualificado contra a vítima José Renato, portanto, hediondo, cuja reprovação social e legal são de grau elevado, além de possuírem uma conduta desabonadora, com envolvimento no mundo criminoso, o que demonstra sua periculosidade. 



    Assim sendo, mostra-se fundamental a decretação da prisão preventiva, já que em liberdade dos acusados, que respondem por delito de tamanha gravidade, abalaria a ordem pública, além de colocar em descredito a efetividade do ordenamento jurídico. Ressalte-se ainda que os acusados fugiram após o fato, sendo localizados somente após decretação das prisões temporárias.



    Fundamenta-se, pois, a prisão preventiva do réu GUILHERME CARRIER MARQUES e KLEBERSON ARAUJO DA SILVA, na forma dos artigos 312 e 313, inciso I ambos do Código de Processo Penal, para assegurar a ordem pública, e também garantir a instrução criminal e a segurança de futura aplicação da lei penal.”



    O Tribunal local manteve a segregação cautelar, tendo em vista que (evento 14):



    “(...)



    Não obstante, o periculum libertatis, ao menos por ora, também se faz presente. Para além da gravidade abstrata da imputação, há, em tese, elementos materiais a apontar a gravidade concreta da ação delituosa, os quais foram consignados pela autoridade judiciária quando de sua decisão. Não houve, portanto, simples referência às elementares abstratas da figura penal típica ou mesmo emprego de fórmulas genéricas. Ademais, há registros de que o paciente teria ocultado informações em solo policial. 



    Nesse quadro, vale lembrar o consolidado entendimento jurisprudencial segundo o qual a concessão de liberdade, ou mesmo de medidas cautelares alternativas, é incompatível quando evidenciada, pelas circunstâncias do caso concreto, em cognição sumária, a gravidade concreta dos fatos imputados. São hipóteses em que a forma de execução, os motivos aparentemente determinantes e outras circunstâncias ligadas à prática delituosa apontem para a necessidade da prisão para o resguardo da ordem pública.



    (...)



    Dessa forma, à primeira vista, a fundamentação exposta pela autoridade apontada como coatora encontra amparo nos juízos de urgência e necessidade que são próprios das cautelares pessoais e em especial da prisão preventiva, consubstanciados, no caso em apreço, pela necessidade de resguardo da ordem pública. Isso porque, as circunstâncias concretas do fato, conforme delineado alhures, indicam ser insuficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas. A prisão preventiva do paciente, destarte, constitui medida de rigor, ao menos por ora, para a garantia da eficácia instrumental do processo.”



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão das instâncias anteriores e manteve a prisão preventiva do paciente, à consideração de que (evento 11):



    “(...)



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 



    No caso, como se viu das transcrições, o agravante encontra-se preso preventivamente, para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciando sua periculosidade social. 



    Segundo consta, agindo em concurso de agentes, por motivo torpe, consistente em vingança, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, o corréu, na companhia do agravante que dirigia o carro, efetuou 06 disparos de arma de fogo contra a vítima em frente a sua residência. 



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    (...)



    Além disso, as instâncias ordinárias registraram que o agravante, teria se evadido do local, só sendo localizado após a decretação da prisão temporária.



    (...)



    Em relação à ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, o Tribunal estadual não analisou o tema, o que impede o exame direto por esta Corte, por configurar indevida supressão de instância. Como é cediço, "Matéria não enfrentada na Corte de origem não pode ser analisada diretamente neste Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância." (HC n. 378.585/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 6/4/2017, DJe 20/4/2017).” (destaquei)



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023).



    Além disso, o ato coator está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.” (HC 231.023-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.09.2023); “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.” (HC 234.240-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    Por fim, a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente